Tribunal: TJMT
Processo: 1026654-26.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026654-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[V.A.C. RIBEIRO - ME - CNPJ: 24.013.244/0001-77 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), BRENDA DA SILVA GALDINO - CPF: 124.462.129-30 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO 4º, DO ARTIGO 53, DA LEI 9.099/95. PEDIDO DE PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. NECESSIDADE DE SE ESGOTAR AS DILIGÊNCIAS PARA AVERIGUAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

É obrigação da parte credora/exequente promover as diligências necessárias para o devido andamento do feito. Neste caso, foram solicitadas providências ao juízo na tentativa de se encontrar bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito, entre elas a intimação do executado para informar a localização dos bens penhoráveis, conforme pugnado pelo exequente, razão pela qual se mostra prematura a extinção da execução por ausência de bens.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026654-26.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

V.A.C. Ribeiro - Me

Recorrido(s):

Brenda da Silva Galdino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26 de outubro de 2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante dessas considerações e tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei n.º 9.099/95.

Defiro, desde já, a expedição de certidão de crédito, para que, querendo, a parte credora possa buscar a satisfação da dívida pela via própria, conforme disposto no Enunciado 75, do FONAJE, ficando sob sua responsabilidade providenciar os meios para a cobrança, bem como para a correta notificação do executado.

Quanto à expedição da certidão, manifeste-se o credor interesse na emissão eletrônica, a qual será juntada aos autos assinada digitalmente, caso contrário, será emitida no momento em que a parte interessada comparecer na Secretaria para retirá-la.

Determino, desde já, o ARQUIVAMENTO do feito, com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento das providências acima.”.

O Exequente sustenta, em suas razões recursais, que, embora a decisão tenha informado a ausência de bens penhoráveis, os meios para encontrar bens do Executado ainda não se esgotaram e devem ser utilizados no processo. Argumenta que existem bens os quais podem ser penhorados que guarnecem a residência, e que houve o requerimento em petição (id. 181861392).

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial onde a Exequente visa receber débito relativo a contrato de prestação de serviços de ensino técnico, firmado entre as partes, no valor original de R$ 6.333,15.

Da análise dos andamentos processuais, verifico que foram constritos valores em Sisbajud das contas da Executada, no valor de R$ 2.250,34, sendo designada a audiência de conciliação, oportunidade em que o executado poderia manejar embargos, contudo se manteve silente.

A exequente fez o levantamento do alvará, apresentou cálculo atualizado no valor de R$ 12.328,64, e pugnou pela continuidade das constrições.

Após bloqueio no valor de R$ 123,82, a executada compareceu aos autos, pugnando pela realização de parcelamento do débito. O que não foi aceito pela exequente.

Após ofício ao trabalho da executada, ficou constatado que a mesma pediu demissão.

Intimada pelo juízo a se manifestar, a exequente requereu realização de busca RENAJUD e INFOJUD a qual quedou infrutífera.

Apresentou então manifestação (id.

181861392) em 17/07/2023, pugnando pela expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência quando de alto valor, trazendo precedente do TJMT e STJ como fundamento para a medida.

Em 18/11/2021 o juiz “a quo” julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do CPC, sob o fundamento de que o feito tramita há mais de 03 anos,
“perdurando desde 2020, no qual, frustradas todas as tentativas de penhora de bens em nome da parte devedora, bem como procedida nova tentativa de consulta via sistema Renajud, novamente restou infrutífera.”

No caso, houve o requerimento fundamentado apontando endereço para expedição do mandado, com acompanhamento da diligência pela exequente.

(id.

181861392).

No rito da Lei nº 9.099/95 é cabível a extinção do processo quando não encontrados bens passíveis de penhora, em face do que dispõe o artigo 53, parágrafo 4º, o que não se observa no caso em comento, tendo em vista que há manifestação com indicação de diligência e endereço da executada para cumprimento, devendo a execução prosseguir para a realização da expedição do mandado de Penhora dos bens que guarnecem a residência desde que de alto valor assim como demais atos executórios.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRIMEIRA TENTATIVA DE PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO FRUSTRADA – ÚNICA
TENTATIVA – EXEQUENTE INFORMOU NOVOS ENDEREÇOS – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Mostra-se prematura a extinção da demanda executiva, na medida em que fora realizada uma única tentativa frustrada penhora de bens, não observando que o credor indicou dois novos endereços do executado.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 8051492-16.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FALECIMENTO DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 51, INCISO VI, DA LEI N° 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO.

Sentença de extinção do feito por abandono da causa e ausência de interesse jurídico no prosseguimento do feito, art. 485, III e VI do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 51, VI, da Lei n. 9.099/95, extingue-se o processo, quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do fato.

Sentença de extinção do feito mantida, por fundamento diverso.

(N.U 8010235-80.2013.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. LOCALIZADO VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR - RI: 00156785120178160030 PR 0015678-51.2017.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 06/11/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/11/2019)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DAS EXECUTADAS. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NÃO ESGOTADAS. BEM IMÓVEL INDICADO NA EXORDIAL. MEIOS DISPONÍVEIS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0039870-91.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 23.08.2021)

(TJ-PR - RI: 00398709120208160014 Londrina 0039870-91.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 23/08/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/08/2021)

Portanto, entendo prematura a extinção do feito nesse momento, devendo ser analisados os requerimentos realizados pelo Exequente, entre elas a expedição de mandado ao endereço indicado para aferição e penhora dos bens de alto valor que guarnecem a residência, e, somente depois de esgotadas todas as diligencias necessárias, será viável a extinção do feito com fundamento no §4º, do artigo 53, da Lei 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
desconstituo a sentença de primeiro grau e determino a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023